Tribunal: TJES
Processo: 0002579-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002579-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNELLA PIRAS COSER

APELADO: GERSON COSER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido acusatório para absolver o acusado das imputações do crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006). A recorrente pleiteia a
reforma da sentença, visando à condenação do réu, alegando comprovação da autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, tendo em vista a divergência entre os fatos narrados na inicial acusatória e as provas produzidas nos autos; (ii) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença exige que o julgamento observe os fatos descritos na inicial acusatória, sendo vedada a condenação por fatos diversos. No caso, a denúncia descreve uma única situação de ameaça supostamente ocorrida em 09/12/2020, enquanto os depoimentos e provas indicam fatos distintos e em diferentes datas (09/12/2020, 10/12/2020 e 17/12/2020), o que caracteriza ofensa ao referido princípio.

4. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, revela-se confusa e incongruente, com relatos que não correspondem à narrativa inicial da denúncia e sem suporte em outras provas consistentes.

5. O alegado teor da ligação telefônica em que o acusado teria oferecido R$ 50.000,00 para que um funcionário matasse o marido da vítima não encontra confirmação em provas produzidas sob contraditório, sendo insuficiente para comprovar a existência de ameaça direta ou indireta.

6. O lastro probatório existente nos autos não permite concluir, além de dúvida razoável, que o acusado tenha ameaçado causar mal injusto e grave à vítima, inviabilizando a condenação pelo crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da correlação impede a condenação por fatos diversos daqueles narrados na denúncia.

2. A insuficiência de provas obsta a condenação penal, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da materialidade e autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 383.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no HC 749.827/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
B.
P.
C.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES , Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
G
ERSON COSER
, julgou improcedente o pedido contido na inicial acusatória, para absolver o acusado das imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais,
B. P.
C.
pleiteia a condenação do réu pela prática do crime de ameaça, alegando que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pugnando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja dado provimento ao recurso (Id. 10832008), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se d
e Apelação Criminal interposta por
B.
P.
C.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES , Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
G
ERSON COSER
,
julgou improcedente o pedido contido na inicial acusatória, para absolver o acusado
das imputação da prática do crime previsto no art. 147
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais,
B. P.
C.
pleiteia a condenação do réu pela prática do crime de ameaça, alegando que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 147 do Código Penal, narrando que, no dia 10/12/2020, aproximadamente às 15h, no bairro Praia do Canto, Vitória/ES, Gerson ameaçou sua filha B. P. C..

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o denunciado, em meio a um entrevero com a vítima relacionado a gestão e a partilha de bens, demonstrando um comportamento agressivo, dirigiu-se ate a residência de sua filha e, de maneira livre e consciente, supostamente portando um objeto similar a uma arma de fogo, passou a ameaçá-la verbalmente.

Consta na denúncia que o acusado afirmou que “iria na fazenda armado de fuzil para matar a vítima e seu marido”, deixando a ofendida temerosa por sua vida.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada através dos Boletins Unificados (vol. 001, parte 01, pp. 08/10 e 40/47 dos autos digitalizados), do Termo de Medidas Protetivas (vol. 001, parte 01, pp. 14/17 dos autos digitalizados), do Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, pp. 56/58 dos autos digitalizados) e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 001, parte 01, pp. 61/71 e vol. 001, parte 02, pp. 01/09).

Com relação a autoria, verifico que, durante a investigação policial, a vítima afirmou que, no dia 09/12/2020, seu pai foi até a sua casa pedindo dinheiro e que portava uma mochila em que a vítima suspeitava que havia armas.

Além disso, conforme o depoimento prestado em sede policial no dia 13/12/2020, a ofendida teria escutado uma ligação telefônica entre o acusado e um funcionário de sua fazenda em que seu genitor teria oferecido uma quantia em dinheiro para que o funcionário matasse seu marido:

(...) declarante disse que a vítima compareceu a esse plantão especializado da mulher – PEM, para relatar que o seu genitor liga constantemente para a vítima pedindo dinheiro, que a vítima não nega, mas pede para ele se acalmar, e esperar pelo dinheiro, que o autor a ameaçou de morte, dizendo que iria na fazenda armado de fuzil para matar a vítima e seu marido Juliano, que o autor esteve em sua residência querendo dinheiro, que estava com uma arma de fogo dentro de uma mochila, que foi perguntado que tipo de arma seria, que a vítima não soube dizer, somente informou que o autor anda com uma bolsa cheia de armas de fogo, segundo ela, de vários calibres, que o autor ameaçou também o seu marido de morte, que segundo a vítima, ouviu o seu genitor falando no viva voz, com um funcionário da fazenda, oferecendo a quantia de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para matar seu marido Juliano, que segundo a vítima, o seu pai toma medicação controlada sem receita médica, que a vítima teme por sua vida e de sua família, que diante dos fatos, não consegue controlar as ações de seu genitor (...)

Cumpre frisar, ainda, que consta nos autos uma notícia-crime datada de 17/12/2020, em que é narrado que a vítima escutou uma ligação telefônica realizada entre Gerson e Uelton, um funcionário da fazenda do acusado, em que seu pai dizia que pagaria R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o funcionário matasse Juliano, o marido da vítima:

(...) a Noticiante recebeu ligação de um dos funcionários da fazenda, Sr. Uelton Almeida de Jesus, afirmando que o Noticiado havia lhe telefonado “fora de si”.
Enquanto a Noticiante conversava com o funcionário através do celular de seu esposo, o mencionado funcionário recebeu uma ligação do Noticiado.
A pedido da Noticiante, o Sr. Uelton atendeu a ligação no viva-voz, enquanto a própria Noticiante permanecia em viva voz no celular em que estava falando com o mencionado funcionário.
Assim, a Noticiante ouviu o Noticiado oferecer ao Sr. Uelton a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o mesmo matasse seu esposo naquela tarde
. Após a promessa de pagamento realizada, a namorada do Noticiado, Sra. Jaciara Caliman, entrou na ligação aos gritos afirmando que iria denunciar a todos (...)

No entanto, em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima afirmou que os fatos se desenrolaram em dois dias, ao contrário do que consta na inicial acusatória.

A vítima iniciou seu depoimento contextualizando que seu pai, o acusado, devia parcelas de pensão alimentícia à sua mãe, estranha ao processo, e que possuía em seu desfavor ordem de prisão em aberto, razão pela qual, havia fugido da cidade e lhe pedia dinheiro frequentemente ao telefone:

(...) que os fatos se desenrolaram um pouco mais; que, no dia em que o acusado foi em sua residência,
já estava falando de forma alterada ao telefone, pois estava há quinze dias em fuga, pois havia uma ordem de prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia em desfavor de seu pai
; que por isso o acusado fugiu e foi para várias cidades; que pediu que o acusado não lhe dissesse para onde foi;
que
o acusado lhe pedia dinheiro, dizendo que não tinha dinheiro
; que, quando o acusado retornou, quis ir na casa da vítima por dois dias; que a vítima conversou com o acusado por telefone e o acalmou; que a vítima disse que lhe mandaria dinheiro; que o processo de pensão alimentícia era referente à sua mãe, ex-esposa de Gerson (...)

Continuou seu relato dizendo que, no dia 09/12/2020, Gerson foi até a sua casa, também pedindo que ela lhe transferisse dinheiro e que, nesse dia,
suspeitou que o acusado estivesse armad
o
e que, por isso, ficou com medo:

(...) que o acusado esteve em sua casa no dia anterior ao dia 10/12;
que no dia 09/12/2020 Gerson disse que queria passar na casa da vítima
; que o acusado chegou após a funcionária da vítima ter ido embora; que exatamente nessa semana seu marido estava na fazenda, pois era quem lhe ajudava; que a vítima estava em casa pois era a semana de aulas presenciais de seu filho; que na semana de aulas online ficavam todos na fazenda; que, no dia dos fatos, estava apenas a vítima e o seu filho em sua casa; que o acusado já chegou alterado; que a vítima já sabe como é quando o acusado chega alterado; que não foi a primeira vez que isso acontecia;
que o acusado estava
inquieto e falava que eles estavam sem dinheiro e que teriam que vender tudo;
que a vítima pediu para que seu filho saísse da sala; que o acusado constantemente mexia na região do abdômen; que o acusado costuma andar armado; que o acusado costuma andar com uma arma pequena; que não sabe se é pistola ou revólver, mas sabe que não é registrada; que o acusado possui uma prótese na perna direita e esconde a arma no corpo de modo que não é possível vê-la; que a vítima ficou com medo; que o acusado ou porta a arma na cintura, ou a arma está em uma mochila que sempre anda com o acusado; que é uma mochila verde; que o acusado subiu com a mochila; que a fala do acusado não concatenava de forma lógica; que, no dia 09/12/2020, falo o que o acusado queria ouvir para que ele fosse logo embora de sua casa; que falou que depositaria dinheiro na conta da namorada de seu pai; que acha que na lavratura do boletim constou dia l; que a ida presencial em sua casa foi no dia 09 e houve o desenrolar no dia 10 (...)

Desse modo, em estrita observância à fala da vítima, no dia 09/12/2020, apesar de o acusado ter ido até a sua residência, não lhe ameaçou.

Na sequência, a vítima afirma que, no dia 10/12/2020, ao acordar, foi surpreendida com ligações e recados de seu pai, além de, nesse dia, ter ouvido uma ligação telefônica realizada entre Gerson e Uelton, um funcionário da fazenda do acusado, em que seu pai dizia que pagaria R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para que o funcionário matasse o seu marido.

(...)

que ouviu
através do telefone de Uelton que ele pagaria 5
0
mil reais para matar seu marid
o
; que isso tudo ocorreu em razão de ter reduzido a quantidade de dinheiro que ele gastava; que ele pedia que pegasse empréstimos em seu nome e de seu marido; que quando começou a negar, começou a receber esses recados que hoje recebe recados de familiares que ele quer ver o filho e que deve se separar porque todo o mal do mundo é seu marido (...)

(...) que, no dia 10/12/2020, foi surpreendida com uma série de ligações pela manhã; que recebeu recados de seu pai dizendo que o dinheiro não estava na conta de sua namorada; que o acusado disse que a vítima iria ver o que ele faria; que, no dia 10/12/2020, no dia da lavratura do boletim estava muito nervosa, e acha que colocaram essa data, pois foi o dia em que escutou que seu pai havia pagado uma pessoa para tirar a vida de seu marido; que o comparecimento de seu genitor em sua casa foi apenas no dia 09/12/2020 (...)

(...) que no fim do dia 10, recebeu uma ligação de seu marido que Uelton estava lá; que ele disse que Uelton estava muito nervoso; que era a depoente que administrava a fazenda; que na época era uma empresa dela e de seu irmão que administrava a fazenda; que isso não ocorre mais porque houve intervenção do MP (...)

O marido da vítima, Juliano, a quem teria sido dirigida a ameaça de morte, apesar de não ter sido ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, disse que apenas ficou sabendo da suposta ligação por sua esposa:

(...) que é marido de B. P. C.; Que, B. P. C. ficou à frente da fazenda da empresa da família Coser por cerca de um ano, período que o declarante também trabalhava na propriedade em atividades diversas; Que, desde o dia 13/12/2020 não estão mais na fazenda, sendo que foi nessa data que B. P. C. registrou ocorrência contra GERSON COSER relatando intimidações e ameaças feitas por ele; Que, o declarante tem conhecimento de todos os fatos narrados por B. P. C. e atribuídos ao GERSON;
Que, no que se refere à ameaça específica contra o declarante, esclarece que tomou conhecimento o através da própria
B. P. C.
;
Que, B. P. C. relatou que estava conversando, por telefone, com o funcionário UELTON, quando esse funcionário recebeu uma outra ligação de GERSON; Que B. P. C. pediu para UELTON atender a ligação de GERSON, mas colocasse o aparelho no modo viva voz, e então ela ouviu GERSON oferecendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para referido funcionário assassinar o declarante; Que B. P. C. entendeu aquele gesto como uma intimidação para ela própria, onde GERSON somente não mencionou o nome dela porque sabia que somente o declarante estaria na fazenda naquela oportunidade (...)

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, negou veementemente os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi até a casa da vítima no dia 09/12/2020, mas que não discutiu com a vítima, e que, no fim da noite, recebeu uma ligação de um funcionário, que dizia que Juliano, marido da vítima, havia vendido seus cavalos por um preço muito baixo e que, por isso, ligou para a vítima:

(...)
que no dia, ligou para saber como estavam as contas; que ainda estava fraco
de Covid
; que percebeu que ela estava mal; que ela disse que tornaria um antidepressivo; que disse que iria lá para vê-la
; que ela o recebeu muito bem; que tomou um café com a filha e o neto; que disse que era para vender os cavalos; que a filha disse que só havia um cavalo, mas o acusado respondeu que eram 13 cavalos; que os cavalos valiam vinte mil reais; que disse que a vítima poderia vendê-los (...)
que

no fim da noite recebeu a ligação de um
funcionário,
que
disse que o marido
da vítima
tinha vendido
todos os
seus cavalos a 1
00
reais cada um; que
mandou um recado par
a que o marido da vítima saísse de sua fazenda,

mas que ele disse que não sairia
; que tentou ligar para ele, mas ele não atendia; que ele já não lhe atendia há tempos;
q
ue ligou para sua filha e ela não respondeu nada; que houve uma má gestão de seu negócio
; que detonaram seu negócio; que ela entrou com uma Maria da Penha; que tem uma coleção de armas (...)
que nega ameaças; que nega que pegaria seu fuzil, para matar a vítima e seu marido
(...) que nega discussão com a vítima no dia dos fatos; que sua filha sempre foi muito dócil; que a relação com sua filha era boa até o dia dos fatos (...) que foi expedido um mandado de prisão no ano passado ou retrasado; que nunca ameaçou ou agrediu a filha; que nunca ameaçou 3uliano; que não estava armado no dia dos fatos; que tem 2 lugares de posse de arma, na fazenda e na casa de sua mãe) que no dia dos fatos, não portava nenhuma mochila (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No entanto, a palavra da vítima é confusa e, em muitos pontos, incongruente, e não condiz com a inicial acusatória (vol. 001, parte 01, pp. 02/04).

Rememoro que “
o princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta
”. (AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Nesse ensejo, conforme se depreende dos autos, verifico que a denúncia narra apenas uma situação ocorrida em 09/12/2020, enquanto os depoimentos e as provas produzidas nos autos indicam a existência de três situações distintas e em contextos fáticos diversos, ocorridas em 09/12/2020, 10/12/2020 e 17/12/2020.

Além disso, o cerne da questão se encontra na ligação telefônica realizada para Uelton, em que o acusado teria oferecido ao funcionário a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que matasse Juliano naquele dia, de modo que o crime de ameaça seria indireto, o que tampouco é descrito na denúncia.

Desse modo, entendo que deve prevalecer a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em razão da ofensa ao princípio da correlação, já que não é possível condenar o acusado por fatos diversos daqueles descritos na denúncia.

Cumpre frisar que, ainda que os fatos fossem corretamente narrados na inicial acusatória, o lastro probatório constante nos autos não permite concluir a ocorrência de um crime de ameaça.

Isso porque, da própria narrativa da vítima, depreende-se que, no dia 09/12/2020, o acusado foi até a casa da vítima, e não a ameaçou, apenas lhe pediu dinheiro.

Com relação aos dias 10/12 e 17/12/2020, em que a vítima afirma que ouviu uma ligação em que seu genitor teria afirmado para um funcionário da fazenda que mandaria matar o marido, a versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso do processo.

Os
prints
da conversa de WhatsApp (vol. 001, parte 05, pp. 01/07) entre a vítima e o acusado, apesar de demonstrarem uma conversa acalorada entre as partes, não consistem em uma ameaça dirigida à vítima por parte de Gerson.

Quanto à ligação telefônica, não se sabe em que dia ocorreu e tampouco existem provas capazes de confirmar o teor da conversa, já que nenhuma das pessoas mencionadas e diretamente envolvidas na ocorrência foram ouvidas em juízo.

Desse modo, entendo que não se pode concluir que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.